Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732994-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fabio Lucas de Araújo Marcia Creusa de Araújo Rose Creusa de Araújo Rosimeire Creusa de Araújo Embargado: Emerson Lucas de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fabio Lucas de Araújo, Marcia Creusa de Araújo, Rose Creusa de Araújo e Rosimeire Creusa de Araújo contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 65588002). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator